Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-27.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-27.2022.8.14.0059

APELANTE: ANDERSON DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Anderson da Silva Barbosa contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa.

2. A defesa alega, em preliminar, nulidade da busca pessoal por falta de fundadas razões para a abordagem policial. No mérito, sustenta a insuficiência de provas, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da busca pessoal; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iii) analisar a dosimetria da pena, notadamente a incidência da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal foi legítima, pois houve fundada suspeita, com base em informações detalhadas e conduta suspeita do réu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais, justificando a abordagem. Inexistência de violação ao art. 244 do CPP.

5. A materialidade e autoria restaram demonstradas pelo auto de apreensão e laudos periciais, além dos depoimentos coesos dos policiais que participaram da abordagem, os quais possuem presunção de veracidade quando não infirmados por outras provas.

6. A jurisprudência pátria reconhece que os relatos de agentes de segurança, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

7. A reincidência foi indevidamente aplicada, pois a condenação anterior transitou em julgado após os fatos narrados na denúncia. Exclusão da agravante e redimensionamento da pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

8. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido, pois deve ser manejado por habeas corpus, conforme entendimento consolidado do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido. Ex officio, afastada a agravante da reincidência e reduzida a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
1. "A busca pessoal é válida quando há fundadas razões para a abordagem, configuradas por informações detalhadas e atitude suspeita do réu. 2. Os depoimentos de policiais são prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados por outros elementos. 3. A reincidência só se caracteriza quando a condenação anterior transitou em julgado antes da prática do novo delito."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.084.755/SC; STJ, AgRg no HC 882.712/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, excluindo, entretanto,
ex officio
, da condenação, a agravante da reincidência,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDERSON DA SILVA BARBOSA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 21853670), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21853586) que no dia 05 (cinco) de janeiro de 2022, policiais civis receberam informação de que um nacional estaria comercializando entorpecentes em via pública, especificamente, na 4ª Rua, Bairro Macaxeira, do Município de Soure/PA. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o réu em uma motocicleta e, ao ordenarem que parasse, o apelante empreendeu fuga, só parando após colidir com um posto de iluminação pública, já na 3ª Rua, daquele mesmo bairro. Na ocasião, com o réu, em seu bolso, foram encontradas 04 (quatro) porções de “maconha”; além de 01 (uma) porção de “oxi” e do valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

Em
razões recursais
(ID 21853707), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da busca pessoal, por inobservância à regra do art. 244, do CPPB, de vez que não observadas fundadas razões à abordagem policial, originada de “denúncia anônima”.

No mérito, seja o réu absolvido por insuficiência de provas, com lastreio no princípio do
in dubio pro reo
. Afirma que a condenação se baseia apenas nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, os quais apresentam versões contraditórias e imprecisas.

No concernente à pena, seja a reprimenda base redimensionada, de vez que o juízo não trouxe motivação concreta que transborde elementos típicos do crime imputado.

Requer, ainda, a revogação da custódia preventiva imposta ao apelante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com expressa manifestação desta Corte acerca de todas as teses arguidas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 21853710), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da busca pessoal, por inobservância à regra do art. 244, do CPPB, de vez que não observadas fundadas razões à abordagem policial, originada de “denúncia anônima”.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, descreve a prova testemunhal que os agentes policiais receberam informações relativas ao tráfico ilícito de drogas em em via pública, com indicação de detalhes acerca do referido sujeito, que fazia uso de camisa amarela, utilizava uma motocicleta preta e atendia pela alcunha de “Peixe Podre”. Ao chegarem o local, os policiais visualizaram o réu, que apresentava as mesmas características anteriormente descritas. Efetuada a abordagem, foi determinado que o sujeito parasse, ao que ele saiu em fuga, acelerando a motocicleta em alta velocidade, e ele apenas veio a aparar após colidir com um poste de iluminação. Realizada a busca pessoal, com o recorrente, foram encontradas 04 (quatro) poções de “maconha”, além de 01 (uma) “trouxa” de “oxi”, e o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No mérito, seja o réu absolvido por insuficiência de provas, com lastreio no princípio do
in dubio pro reo
. Afirma que a condenação se baseia apenas nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, os quais apresentam versões contraditórias e imprecisas.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 21853560, pág. 06); do Laudo de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 21853560, pág. 08); e, do Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2022.01.000586-QUI (ID 21853629, pág. 04), que atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de:

2.1 - 01 (um) embrulho no formato de "peteca", confeccionado em plástico na cor branca, contendo substância granulada de coloração amarelada, pesando no total 39,6 g (trinta e nove gramas e seiscentos miligramas);

2.2 - 04 (quatro) embrulhos confeccionados em plástico na cor cinza, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um peso total de 1,5 g (um grama e cinco miligramas);

(...)

4 - DO RESULTADO:

4.1 - Substâncias granulada: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA.

4.2 - Erva: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida e concatenada no tocante aos pontos decisivos da acusação.

O policial militar
CLAUDIO RAMOS DA SILVA
afirma em juízo, que o réu já possuía histórico de envolvimento com a venda de drogas e que a guarnição recebeu informações de que estaria comercializando entorpecentes na quarta rua. Relata que, ao tentar abordá-lo, o acusado empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras arriscadas e chegando a colidir com um poste. No momento da abordagem, parte da droga foi encontrada junto ao réu e outra parte espalhada pelo chão em razão do impacto da queda. O policial destaca, ainda, que havia diversas denúncias de moradores sobre a atividade ilícita do acusado naquela região, reforçando a habitualidade do tráfico por ele praticado.

O policial
SAMUEL FRANCO TEIXEIRA
corrobora essa versão, narrando que, após a colisão do réu contra o poste, foi realizada a abordagem e localizada uma sacola contendo drogas. Esclareceu, ainda, que, ao ser dada a ordem de parada, o réu ignorou a determinação policial e acelerou, comportamento típico de quem tenta evitar a apreensão de material ilícito.

No mesmo sentido, o policial
JONNY OLIVEIRA LIMA
afirma que o acusado, ao perceber a presença da guarnição,
realizou gesto obsceno e empreendeu fuga em velocidade excessiva
, o que gerou a necessidade de acompanhamento policial. Durante a abordagem, os policiais constataram que
o réu trazia consigo drogas, encontradas ao seu lado no momento da queda da motocicleta
.

Os relatos prestados, portanto, são
coerentes, harmônicos e convergentes
, descrevendo com riqueza de detalhes a conduta do réu, sua tentativa de fuga e a posterior apreensão do material entorpecente em sua posse.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

A versão dos fatos apresentada pelo réu
está dissociada das demais provas
e não encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos. Em seu interrogatório, tentou eximir-se de responsabilidade, sem, no entanto, produzir qualquer elemento que pudesse afastar a narrativa coesa e detalhada dos policiais.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Dessa forma, a tese defensiva de negativa de autoria não se sustenta, uma vez que
a droga foi encontrada na posse do réu no exato momento da abordagem
, circunstância que confirma que ele efetivamente “trazia consigo” o material entorpecente para fins de mercancia, subsumindo-se sua conduta ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,
não há que se falar em tráfico privilegiado
, uma vez que
o réu não preenche os requisitos necessários para sua concessão
. Verifica-se que
não se trata de um fato isolado em sua vida delitiva
, pois ele responde a
outros dois processos por tráfico de drogas naquela mesma comarca
, além de já possuir
condenação anterior pelo mesmo delito nos autos nº 0800809-07.2023.8.14.0059
. Tais circunstâncias evidenciam que
ele se dedica à atividade criminosa de forma reiterada
, afastando a benesse legal.

Portanto, considerando o acervo probatório dos autos, resta plenamente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu,
sem qualquer margem para dúvidas razoáveis quanto à sua responsabilidade penal
.

2.2. Da pretendida redução da pena-base:

No concernente à pena, clama a defesa seja a reprimenda base redimensionada, de vez que o juízo não trouxe motivação concreta que transborde elementos típicos do crime imputado.

“Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga:

A culpabilidade do réu não ultrapassa a normalidade do delito; é possuidor de maus antecedentes, ostentando condenação em seu desfavor pelo delito de tráfico de entorpecentes nos autos de nº 0800809-07.2023.8.14.0059; não existem nos autos elementos que me permitam avaliar a personalidade e a conduta social do réu; motivos inerentes ao crime, voltados a obtenção de lucro financeiro em detrimento da saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; as consequências são negativas, na medida em que a proliferação dessas drogas abala gravemente uma pequena comunidade de vinte e cinco mil habitantes, afetando tanto o consumidor, como seus familiares, causando grave prejuízo ao corpo social. Não há que se falar em comportamento da vítima.”

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, eis que o acusado possui condenação transitada em julgado proferida nos autos de nº 0008505-06.2018.8.14.0059 (trânsito em julgado em 24/05/2022), objeto do processo de execução penal nº 2000002-83.2023.8.14.0059, razão pela qual agravo a pena em 1/6 dosando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, em quantum que torno definitivo face a ausência de atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

(...)

6- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, com espeque no art. 33, § 3º, do CPB.”
(grifei)

Inexiste mácula na dosimetria efetuada pelo Juízo sentenciante no tocante à mensuração da pena primária.

Observa-se que, inclusive, a pena-base foi determinada no
quantum
mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pelo que descabe falar em qualquer excesso punitivo.

Ademais, não foram observas atenuantes.

Há, no entanto, de ser reformada a dosimetria,
ex officio
, para fins de exclusão da agravante da reincidência, de vez que não operada na hipótese em testilha.

É que, a condenação do réu nos autos do Processo de n.º 0008505-06.2018.8.14.0059, utilizada pelo Juízo sentenciante para fins de incidência da agravante em epígrafe, alcançou o trânsito em 24/05/2022, portanto, posteriormente ao fato sob apurada, datado de 05/01/2022.

Nos termos do artigo 63 do Código Penal, a reincidência se caracteriza quando o agente
comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior
. Assim, para que a circunstância agravante seja corretamente aplicada,
é imprescindível que a condenação anterior já tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito
.

Dessa forma, impõe-se a
exclusão da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena
, devendo a reprimenda ser recalculada sem esse acréscimo, pelo que, passo ao
REDIMENSIONAMENTO
:

Na
primeira fase
,
mantém-se a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau
, não havendo excesso punitivo a ser corrigido nessa fase. Na
segunda etapa
, inexistem agravantes e atenuantes a serem reconhecidas. Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento e de diminuição, determino ao réu a pena
CONCRETA
e
DEFINITIVA
, de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800141-15.2021.8.14.0121 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

(...)

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825771-93.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.

(...)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001722-60.2020.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II §2º-A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I - O direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

(...)

IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800174-56.2021.8.14.0007 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
todavia, excluo,

ex officio
,
da condenação,
a agravante da reincidência,
e determino ao réu a pena definitiva e concreta de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva,
mantendo-se a sentença combalida em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025